Tribunal: STJ
Processo: 5001720-52.2016.8.13.0313
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2962492 - MG(2025/0215242-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: FABIO NETO PEREIRA
ADVOGADOS
: MARIA DA PENHA SANTANA DE ALMEIDA - MG066560
KÁTIA REGINA SANTANA DE SOUZA - MG066450
EMBARGADO
: UNIMED VALE DO ACO COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADOS
: JAIME QUEIROZ RESENDE - MG020057
PRISCILA LUIZA FERREIRA - MG091862
GUILHERME DE CASTRO RESENDE - MG130505
EMBARGADO
: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADO
: EUGENIO GUIMARAES CALAZANS - MG040399
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
VIOLAÇÃO DO
DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ART. 1.022
NCPC.
OMISSÃO.
NÃO
CONFIGURADA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
2. Não se reconhece a violação do
do NCPC quando há o
art. 1.022
exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
03/02/2026
09/02/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54071971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 13:52:13
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 5c15f4b0-fe4f-4568-9c09-2ad2084f6f8b

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
09 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54071971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 13:52:13
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 5c15f4b0-fe4f-4568-9c09-2ad2084f6f8b

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2962492 - MG (2025/0215242-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: FABIO NETO PEREIRA
ADVOGADOS
: MARIA DA PENHA SANTANA DE ALMEIDA - MG066560
KÁTIA REGINA SANTANA DE SOUZA - MG066450
EMBARGADO
: UNIMED VALE DO ACO COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADOS
: JAIME QUEIROZ RESENDE - MG020057
PRISCILA LUIZA FERREIRA - MG091862
GUILHERME DE CASTRO RESENDE - MG130505
EMBARGADO
: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADO
: EUGENIO GUIMARAES CALAZANS - MG040399
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
VIOLAÇÃO DO
DO NCPC.
EM RECURSO ESPECIAL.
ART. 1.022
OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
2. Não se reconhece a violação do
do NCPC quando há o exa
art. 1.022
me, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por FABIO NETO
PEREIRA (FABIO) contra acórdão de minha relatoria, assim ementado:
Documento eletrônico VDA53782602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:15
Código de Controle do Documento: fa910afb-fac3-42ee-9413-4dcd70b4b544

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VIOLAÇÃO DO DO ART. 1.022
NCPC. NÃO CONFIGURADA. ERRO MÉDICO NÃO DEMONSTRADO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO
EM
PARTE
E,
NESSA
EXTENSÃO, IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao do CPC, porquanto o Tribunal de origem art. 1.022
decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado
a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando
encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2. Quanto a caracterização do erro médico, a modificação do acórdão
recorrido dependeria do reexame de todo o contexto fático-probatório
dos autos, o que é defeso a esta Corte, conforme a Súmula no 7 do STJ.
3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, desprovido.

Nas razões do presente inconformismo, defendeu que o acórdão embargado
padece de omissão porque, embora o benefício da justiça gratuita tenha sido deferido
na sentença e mantido pelo Tribunal de Justiça no julgamento da apelação, não houve
menção no acórdão embargado à suspensão da exigibilidade dos honorários.
Foi apresentada impugnação.
É o relatório.

VOTO
O recurso não merece ser provido.

Da inexistência de violação do
do NCPC
art. 1.022

De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
em razão da desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste
na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito
ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal e
que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o
julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).
Nas razões destes aclaratórios, FABIO defendeu que o acórdão embargado
padece de omissão porque, embora o benefício da justiça gratuita tenha sido deferido na
Documento eletrônico VDA53782602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:15
Código de Controle do Documento: fa910afb-fac3-42ee-9413-4dcd70b4b544

sentença e mantido pelo Tribunal de Justiça no julgamento da apelação, não houve
menção no acórdão embargado à suspensão da exigibilidade dos honorários.
Contudo, sem razão.
Considerando que já houve a concessão da benesse da gratuidade de justiça
nas instâncias ordinárias e, portanto, suspensa a exigibilidade dos honorários
advocatícios, conforme o § 3o do
do NCPC, desnecessária nova manifestação a
art. 98
respeito deste ponto.
Observa-se, dessa forma, que não foi demonstrado nenhum vício no acórdão
embargado a ensejar a integração do julgado, porquanto a fundamentação adotada na
decisão é clara e suficiente para respaldar a conclusão alcançada.
Nesse sentido, é forçoso reconhecer que a parte pretende, na verdade, o
rejulgamento da causa, o que não é admitido.
Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos aclaratórios,
previstas no
do NCPC.
art. 1.022
Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
É o meu voto.

Documento eletrônico VDA53782602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:15
Código de Controle do Documento: fa910afb-fac3-42ee-9413-4dcd70b4b544

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.962.492 / MG
Número Registro: 2025/0215242-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000211890835007 50017205220168130313
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FABIO NETO PEREIRA
ADVOGADOS : MARIA DA PENHA SANTANA DE ALMEIDA - MG066560
KÁTIA REGINA SANTANA DE SOUZA - MG066450
AGRAVADO
: UNIMED VALE DO ACO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS : JAIME QUEIROZ RESENDE - MG020057
PRISCILA LUIZA FERREIRA - MG091862
GUILHERME DE CASTRO RESENDE - MG130505
AGRAVADO
: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADO
: EUGENIO GUIMARAES CALAZANS - MG040399
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FABIO NETO PEREIRA
ADVOGADOS
: MARIA DA PENHA SANTANA DE ALMEIDA - MG066560
Documento eletrônico VDA54007483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:52:00
Código de Controle do Documento: 1e578ae7-b44b-49ed-a536-8094a09e7d87

KÁTIA REGINA SANTANA DE SOUZA - MG066450
EMBARGADO : UNIMED VALE DO ACO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS
: JAIME QUEIROZ RESENDE - MG020057
PRISCILA LUIZA FERREIRA - MG091862
GUILHERME DE CASTRO RESENDE - MG130505
EMBARGADO : UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADO
: EUGENIO GUIMARAES CALAZANS - MG040399
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:52:00
Código de Controle do Documento: 1e578ae7-b44b-49ed-a536-8094a09e7d87